Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM. MAJORAÇÃO.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
2. Quem alega a existência de um contrato - empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (STJ 479)
4. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 7.000,00 para R$ 15.000,00.